Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710064-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GALBA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado o fornecimento pelo agravado, por tempo indeterminado, do medicamento ACETATO DE ABIRATERONA 250mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID 24677296, págs 95/96). Analisando os autos, verifica-se que o agravante alega que o medicamento indicado para o tratamento na Nota Técnica do NATJUS de ID 24677296, págs 81/86 (Docetaxel) está em falta desde fevereiro de 2020. Assim, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 48 horas, informe se o medicamento Docetaxel está sendo fornecido pelo SUS. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora